Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-05.2009.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000622-05.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON GUEDES CARDOSO - CPF: 257.032.181-87 (APELANTE), VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - CPF: 080.774.078-03 (ADVOGADO), PAULO RUBENS BALDAN - CPF: 285.863.778-48 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), OLDACK ALVES DA SILVA NETO - CPF: 003.141.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADO OBRIGATÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Entrementes, a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

O termo inicial do restabelecimento do auxílio deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interporto por Edson Guedes Cardoso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0000622-05.2009.8.11.0092, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivava a condenação do INSS, ora Recorrido, na implantação do benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário e/ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou o pagamento do auxílio-acidente.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, pois, no seu entender, a ele deve ser deferido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, e que, diante da sua incapacidade laboral e das suas condições socioeconômica e profissional, deve ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Argumentou, ainda, ser segurado obrigatório do regime previdenciário, e não especial, como anotado na sentença recorrida.

Postulou, então, o provimento do Apelo, notadamente:

(...) para que ao final seja a presente ação julgada procedente, condenando o INSS a pagar o benefício de aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida (...).

O Apelado, embora intimado, não apresentou suas contrarrazões ao Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que a competência para processar e julgar o feito é deste Sodalício, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do
Tema n. 1.053
, no qual fixou o entendimento de que
os Juizados Especiais da Fazenda Pública
não
têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, nos quais o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Como visto no relatório, Edson Guedes Cardoso insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0000622-05.2009.8.11.0092, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivava a condenação do INSS, ora Recorrido, na implantação do benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário e/ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou o pagamento do auxílio-acidente.

O Recorrente defende, em síntese, que a ele deve ser garantido o pagamento do auxílio-doença acidentário, e, em razão da sua incapacidade laborativa e das suas condições pessoais, deve, aquele, ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Disse, ademais, ser segurado obrigatório do regime previdenciário, e não especial, como consignado na sentença recorrida.

Os autos demonstram que o
Autor,

trabalhador rural (vaqueiro), no dia 22 de novembro de 2004, sofreu um acidente de trabalho, caindo ao solo quando montava em um cavalo, fato que causou fraturas em sua coluna.

Noticiou que, diante destas lesões, requereu, administrativamente, o pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença, que lhe foi concedido entre o período de 08/03/2005 a 31/05/2005.

Entrementes, pelo fato de a sua incapacidade persistir, postulou, posteriormente, novo pedido de pagamento do benefício, no entanto, este foi indeferido.

Afirmou que a sua incapacidade persiste, e o incapacita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o deferimento do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário e(ou) a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
, no entanto, julgou improcedente a ação, pois entendeu que o Autor, ora Recorrente, não comprovou a condição de segurado especial.

Contra essa decisão, recorre, agora,
Edson Guedes Cardoso, conforme os fundamentos expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir se o Autor comprovou ser segurado do regime previdenciário e se a sua incapacidade o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-doença e(ou) aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a concessão do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei Federal n. 8.213/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, do referido diploma legal, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado, para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em tela, a qualidade de
segurado obrigatório
do Autor foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos (id. 3158345, págs. 03/05), e corroborada pela anterior concessão do auxílio-doença (id. 3158345, págs. 02), de modo que não há falar, na espécie, em segurado especial, como registrado pelo Juízo
a quo
.

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei Federal n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

O laudo pericial, por sua vez, comprova que a incapacidade do Autor é permanente e parcial para o trabalho que habitualmente exercia, e total para outras atividades que demandam esforço físico (id. 3158412).

Não obstante, para a concessão da sua aposentadoria por invalidez deve-se atentar para, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

É certo que, em decorrência do laudo médico, ele teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante, que levaria ao
status
de invalidez.

Entrementes, o jurisdicionado conta, hoje, com 59 (cinquenta e nove) anos, e, diante do seu histórico laboral, sempre exerceu a atividade de trabalhador rural (vaqueiro), atividade que, sabidamente, demanda esforço físico.

Diante desse quadro, pergunto: é possível, em razão da situação socioeconômica do país, obter um ingresso no mercado de trabalho, em uma atividade diversa, com a realidade do Recorrente?

Sem maiores aprofundamentos da matéria social e econômica, aplicando a regra da experiência, como julgador, e da maioria da população brasileira, não teria maior dificuldade em responder pela impossibilidade!

Não se olvide que

(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas atividades após os 60 (sessenta) anos.
[1]

Assim, as condições pessoais do Apelante – idade de 59 anos e qualificação profissional limitada – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio ao Recorrente, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana
[2]
, célula
mater
dos direitos humanos
[3]
, que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Logo, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nessa linha, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
REQUISITOS
–
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
–
PROFISSIONAIS E

CULTURAIS
–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias sócioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 –

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, e, de consequência, a sua conversão na aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença e, consequentemente, conversão em aposentadoria por invalidez, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, depois, foi interrompido o seu pagamento.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905)

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, inverto o ônus sucumbencial, no entanto, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo e julgo procedente a ação
, para condenar o Apelado a implantar, em benefício do Apelante, o benefício do auxílio-doença acidentário e a promover a sua conversão em aposentadoria por invalidez,
desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ (Tema 862/STJ)
.

Outrossim,
determino
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem como, que a
condenação
nos honorários advocatícios deverá observar os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

[1]

FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf
, acesso em: 27/09/2021.

[2]
Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade humana como: “(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60).

[3]
Não por acaso, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em seu artigo 1
o
, dispõe: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021